Tribunal: TJMT
Processo: 1014723-60.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014723-60.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JULIANO JUNIOR DE FRANCA DIAS - CPF: 918.233.821-34 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1014723-60.2019.8.11.0001

Origem:

OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JULIANO JUNIOR DE FRANCA DIAS

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO
–
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA –
FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– FATURAS ACIMA DA MÉDIA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E DETERMINAR A REVISÃO DAS FATURAS ACIMA DA MÉDIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TOI – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL – FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA – CORTE INDEVIDO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – DANO MORAL CONFIGURADO –
FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência dos débitos, conforme precedente recente do Superior Tribunal de Justiça.

A interrupção no fornecimento do serviço e inscrição nos órgãos de proteção decorrente de faturas de recuperação de consumo impugnadas e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral e material indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência das faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 1.293,19 e de R$ 3.778,20, determinou que as faturas dos meses de fevereiro/19, vencimento em 18/03/19, no valor de R$ 1.013,01, com consumo de 1.160 khw e março/19, vencimento em 18/04/19, no valor de R$ 839,30, com consumo de 965 khw, sejam refaturadas para 541,5 kwh bem como julgou improcedente o pleito de indenização por dano moral,
conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) CANCELAR as faturas de recuperação de consumo relativas aos meses de maio/19, com vencimento em 30/08/19, no valor de R$ 1.293,19 (hum mil, duzentos e noventa e três reais e dezenove centavos) e julho/19, no valor de R$ 3.778,20 (três mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte centavos), com vencimento em 30/10/19;

b) DETERMINAR que as faturas dos meses de fevereiro/19, vencimento em 18/03/19, no valor de R$ 1.013,01 (Hum mil e treze reais e um centavos), com consumo de 1.160 khw e março/19, vencimento em 18/04/19, no valor de R$ 839,30 (oitocentos e trinta e nove reais e trinta centavos), com consumo de 965 khw, sejam refaturadas para 541,5 kwh, cujo valor deverá ser calculado sobre o valor cobrado à época, acrescido de bandeiras, impostos e demais taxas, atualizados até a presente data;

c) INDEFIRO o pedido de indenização por danos morais.

A parte promovente em suas razões recursais requereu a inclusão da indenização por dano moral sustentando que em razão das cobranças indevidas houve corte dos serviços e inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Alegou que a inscrição fora indevida, posto que a recorrida não cumpriu com a determinação judicial que era fazer a revisão da fatura e posteriormente inscreveu seu nome por fratura já declarada indevida.

Requereu a reforma da sentença para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, processo no qual o promovente informa que
é usuário dos serviços prestados pela empresa reclamada através da UC no 6/1952476-8 e que fora surpreendido com o recebimento de faturas de energia as quais não condizem com a sua realidade de consumo, além de ter recebido cobranças referentes à recuperação de consumo, o que teria levado a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção e, inclusive, à suspensão dos serviços.

O magistrado
a quo
declarou a inexistência dos débitos relativos as faturas de recuperação discutidas
(
com vencimento em 30/08/19, no valor de R$ 1.293,19 e julho/19, no valor de R$ 3.778,20, com vencimento em 30/10/19
)
, e determinou a revisão para o importe de 541,5 Kwh, das faturas acima da média de consumo (fevereiro e março de 2019), mas julgou improcedente o pleito de indenização por dano moral sob o argumento de que com relação às faturas de competência de dezembro/18 e janeiro/19 foram objeto do processo no 8068236-52.2018.811.0001, ocasião em que o Autor já fora beneficiado com condenação em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais

Houve recurso da parte promovente visando a inclusão do dano moral.

Entendo que o recurso deve ser provido.

Explico.

Em que pese o entendimento do magistrado a
quo
de que o promovente já fora beneficiado com a condenação por danos morais em outros autos, verifico que os fatos aqui noticiados se tratam de fatos novos, porquanto houve inscrição indevida e corte no fornecimento dos serviços.

Esclareço que nos autos no 8068236-52.2018.811.0001, o Autor buscou amparo judicial para que as faturas emitidas pela reclamada cobrando consumo dos meses 08, 09, 10, 11 e 12 de 2018 e 01 e 02 de 2019 em valores os quais não refletiam à sua realidade de consumo, teve como decisão judicial a determinação da revisão das faturas vencidas dos meses 08, 09, 10, 11 e 12 de 2018 e 01 de 2019, as quais deveriam ser reduzidas à média de consumo registrada no meses últimos 06 (seis) meses anteriores às faturas discutidas naquele feito, além de condenação em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão de suspensão dos serviços em novembro de 2018.

Esclareço que aquela ação transitou em julgado em 10/07/2019, estando, inclusive arquivada.

Ocorre que conforme verifico nestes autos houve a comprovação de inscrição indevida referente a faturas que já foram declaradas indevidas naqueles autos e determinada sua revisão (fatura referente a 12 de 2018 e 01 de 2019), ocorre que a inclusão ocorreu em 19/03/2019 tendo o autor tomado conhecimento da inclusão apenas em 13/09/2019, conforme extrato do Serasa acostado e, portanto, se trata de novo fato não discutido na anterior ação, da qual emerge o dever de indenizar por dano moral.

Ademais, conforme exposto na sentença não restou comprovada a ocorrência de fraude e nem a culpa do promovente na suposta irregularidade, posto que não houve sequer a juntada de TOI nos autos e nem mesmo laudo elaborado pelo INMETRO ou por laboratório acreditado por este.

A interrupção na prestação do serviço de energia elétrica da mesma forma, restou incontroversa, porquanto a promovida não nega tal fato, de modo que caracterizado o dever de indenizar.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 8.0000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020